Tribunal: TCU
Processo: 037.247/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão de não comprovação da aplicação integral dos recursos repassados pela União, ao abrigo do Convênio 00184/2009, registro Siafi 704354, que teve por objeto a realização de exposição cultural itinerante em aproximadamente 200 painéis ilustrativos que apresentarão desde a História do continente africano, dos seus 53 países, até os dias atuais".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Flávia Helena Portela de Carvalho e da Prefeitura dos Condomínios do Setor de Diversões Sul em razão de não comprovação da aplicação integral dos recursos repassados pela União, ao abrigo do Convênio 00184/2009, registro Siafi 704354, firmado entre o Ministério da Cultura (extinto) e a pessoa jurídica retro indicada, que teve por objeto a realização de "exposição cultural itinerante que contemplará alguns dos principais centros culturais do Distrito Federal, levando a todas elas a cultura afro-brasileira, por meio de 100 visitas guiadas para turmas de 50 alunos cada, no período de agosto a novembro de 2009", durante a qual serão desenvolvidos "18 temas (...) em aproximadamente 200 painéis ilustrativos que apresentarão desde a História do continente africano, dos seus 53 países, até os dias atuais", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas dos responsáveis Flávia Helena Portela de Carvalho e Prefeitura dos Condomínios do Setor de Diversões Sul, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/1/2010 63.800,00 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, aos responsáveis, para ciência; e à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis.